Tribunal: TJMT
Processo: 1018534-21.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018534-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME SCHUMANN ANSELMO - CPF: 929.732.132-15 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S.A. - CNPJ: 62.232.889/0025-67 (AGRAVADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (AGRAVADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0002-11 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0053-44 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVADO), LUCINEUDA FERREIRA GONCALVES - CPF: 030.174.549-83 (AGRAVANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por consumidora em estado de superendividamento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar os descontos em sua renda a 40%, nos termos da Lei nº 14.181/2021, antes da realização de audiência conciliatória com os credores.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a concessão de tutela de urgência para limitação dos descontos oriundos de contratos bancários ao teto legal de 40% da renda da devedora, antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, especialmente quando invocado o mínimo existencial como fundamento.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), além da reversibilidade da medida.

A Lei nº 14.181/2021, ao disciplinar o processo de repactuação de dívidas, exige a realização de audiência de conciliação com todos os credores, oportunidade em que o consumidor apresentará proposta de pagamento, não sendo cabível suspender ou limitar previamente os descontos.
A jurisprudência estadual vem assentando a prematuridade da limitação dos descontos antes da audiência conciliatória, ante a ausência de manifestação dos credores sobre o plano proposto.
Não demonstrada, na fase inicial, a probabilidade do direito, tampouco a urgência suficiente para justificar a mitigação do procedimento legal estabelecido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A limitação dos descontos decorrentes de dívidas bancárias ao percentual de 40% da renda do consumidor superendividado somente é possível após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, não se admitindo tutela de urgência para esse fim em fase prévia, salvo excepcional demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Lucineuda Ferreira Gonçalves
contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas c/c pedido de tutela de urgência (processo n.º 1018645-96.2025.8.11.0002), em trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande – MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência o qual visava limitar os descontos incidentes sobre os seus rendimentos ao patamar de 40%.

Inconformada, a agravante formula pela reforma da decisão, sustentando a condição de superendividamento, em virtude do comprometimento integral de sua renda líquida com empréstimo, destacando a imprescindibilidade da medida liminar para preservar seu mínimo existencial, consoante os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato. Discorre quanto à possibilidade jurídica da concessão da tutela de urgência antes da audiência de conciliação, com fundamento no art. 300 do CPC e no art. 6º, incisos XI e XII, do CDC, bem como a ausência de prejuízo aos agravados com a limitação pretendida, bem como a ausência de demonstração de qualquer ônus injustificável suportado pelas instituições financeiras.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem, com a consequente limitação dos descontos incidentes sobre sua renda ao teto de 40%, além da imposição de multa diária em caso de descumprimento da ordem e a abstenção de inclusão do nome da agravante em cadastros de inadimplentes.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 292256381).

Apenas os agravados
Banco Agibank S.A. e Banco Daycoval S.A.,
apresentaram contraminuta, formulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Cinge-se dos autos que
Lucineuda Ferreira Gonçalves
ajuizou
ação de repactuação de dívidas
em face de
Banco do Daycoval S.A. e outros,

alegando se encontrar em estado de superendividamento, pois, sua renda mensal se encontra comprometida em 100% com descontos oriundos de empréstimos consignados e pessoais, o que lhe resulta uma disponibilidade líquida mensal de apenas R$ 18,70 (dezoito reais e setenta centavos), ante uma renda bruta de R$ 6.524,73. Alega que buscou administrativamente negociar as dívidas, sem êxito, motivo pelo qual se socorreu do Judiciário, requerendo a aplicação do procedimento especial da Lei nº 14.181/2021.

Em pedido de tutela de urgência, formulou pela suspensão imediata dos descontos que ultrapassem o limite legal de 40% de sua renda, que restou indeferido pelo juízo de origem.

Inconformada, a agravante formula pela reforma da decisão, sustentando a condição de superendividamento, em virtude do comprometimento integral de sua renda líquida com empréstimo, destacando a imprescindibilidade da medida liminar para preservar seu mínimo existencial, consoante os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato. Discorre quanto à possibilidade jurídica da concessão da tutela de urgência antes da audiência de conciliação, com fundamento no art. 300 do CPC e no art. 6º, incisos XI e XII, do CDC, bem como a ausência de prejuízo aos agravados com a limitação pretendida, bem como a ausência de demonstração de qualquer ônus injustificável suportado pelas instituições financeiras.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem, com a consequente limitação dos descontos incidentes sobre sua renda ao teto de 40%, além da imposição de multa diária em caso de descumprimento da ordem e a abstenção de inclusão do nome da agravante em cadastros de inadimplentes.

Pois bem. É sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A controvérsia posta restringe-se em verificar o acerto da decisão agravada, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência que visava suspender ou limitar os descontos em 40% do rendimento líquido da autora
.

Assim, apesar das substanciosas alegações da agravante, tenho que a pretensão recursal, ao menos em sede de antecipação de tutela, não há como ser concedida. Explico.

Em leitura da peça recursal, verifica-se que a matéria em debate refere-se à suspensão ou limitação,
in limine,
dos descontos nos rendimentos da agravante referente aos empréstimos consignados e pessoais com base na alegação de superendividamento.

Nesta quadra de cognição não exauriente, entendo que os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada não estão presentes.

Isso porque, a agravante não nega a contratação dos empréstimos, bem como a Lei de nº 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, estabelecendo os requisitos para a sua aplicação, veja:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.”

Por outro viés, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Outrossim, considerando-se que a primeira fase é consensual, mostra-se prematuro impor a suspensão ou limitação à cobrança do crédito, sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado.

Nesse sentido, é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS– LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação. Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085). A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(TJMT, RAI n. 102234761.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.02.2023).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.”

(TJMT, RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.08.2023).

Dessa forma, ao menos nesta quadra preambular, não se observa no caso em apreço, a probabilidade do direito da agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025